Tribunal: STF
Processo: RE 87173
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-04
Data de publicação: 1978-04-04

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO A ACÓRDÃO PROFERIDO EM PROCESSO
DE EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. NÃO E ADMISSIVEL NO CASO EM QUE NÃO
SE ALEGA CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO. REGIMENTO INTERNO DO STF,
ART. 308, VI.
2. SUBSTABELECIMENTO DE MANDATO EM DIA POSTERIOR AO SEU
ESTABELECIMENTO. ATO PRATICADO PELO SUBSTABELECIDO. AUSÊNCIA DE
VALIDEZ.
3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.